Tribunal: CARF
Processo: 10950.720329/2020-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.720329/2020-67
ACÓRDÃO
2302-003.896 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRTHA ENGENHARIA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT
N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais, ou (ii) apresentação de declaração por
meio da qual se confessa o tributo.
CPRB. AUSÊNCIA DE OPÇÃO VÁLIDA.
A ausência de opção válida ao regime de apuração CPRB impede o
contribuinte de fazer seus recolhimentos previdenciários por esse regime,
sob pena de autuação fiscal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso para
reconhecer a adesão à CPRB referente ao ano de 2016. Vencido o relator que deu provimento
total ao recurso. Designado redator o conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.896 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720329/2020-67
2

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral), Angelica Carolina
Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo à contribuição previdenciária tendo em vista a verificação do cumprimento das obrigações
tributárias que deixaram de ser recolhidas em razão do ajuste indevido, realizado no campo
“Compensação” da GFIP, relativo à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta em
substituição à Contribuição Previdenciária Patronal sobre a folha de pagamento, no período de
01/01/2016 a 31/12/2017.
De acordo com o Relatório Fiscal:
No parágrafo 13 do artigo 9o, Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011,
determina que a opção pela tributação substitutiva prevista no art. 7o será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para
a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.
(...)
Conforme documentos apresentados em atendimento à intimação e consultas
aos sistemas informatizados, a empresa IRTHA ENGENHARIA S/A, CNPJ
05.459.880/0001-82, não realizou o pagamento em janeiro dos respectivos anos
calendários de 2016 e 2017 do Documento de Arrecadação de Receitas Federais –
DARF, código de receita 2985 (Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta –
Art. 7o da Lei 12.546/2011), nos termos do parágrafo 13 do art. 9o da Lei
12.546/2011.
Destaca que, uma vez que a opção pela sistemática da CPRB não foi regularmente
efetuada, tem-se por equivocadas as informações apostas no campo “Compensação” das Gfip
analisadas no período objeto do procedimento fiscal, cuidando o crédito tributário em tela do
lançamento de tais informações indevidas.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.896 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720329/2020-67
3
Após a impugnação foi proferido o Acórdão 16-97.567 - 13a Turma da DRJ/SPO ,
mantendo o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (efls.
271/299), onde alega em síntese:
Que a manifestação tempestiva e expressa de opção pela CPRB através de suas
obrigações acessórias e posteriormente por meio dos pagamentos, não deixam qualquer dúvida
acerca da opção da Recorrente pelo recolhimento da CPRB nos anos de 2016 e 2017.
Afirma que ao preencher e enviar suas obrigações acessórias mensais (DCTFs)
relativa, por exemplo, ao mês de janeiro de 2016, a Recorrente informou, de maneira expressa,
sua opção pelo recolhimento da CPRB para todo o ano-calendário tanto no campo de informações
gerais, como na constituição do débito a título da referida contribuição, conforme reprodução das
DCTF’s atualmente vigentes.
Já em relação ao exercício de 2017, verifica-se a adesão da Recorrente à CPRB por
meio das informações prestadas em GFIP referente ao mês de janeiro daquele ano, e aos
recolhimentos de CPRB realizados no curso do ano, e desconsiderados pela fiscalização;
Que em razão de dificuldades financeiras enfrentadas pela Recorrente (atualmente
em recuperação judicial), os débitos apurados não puderam ser pagos em seus respectivos
vencimentos por indisponibilidade de recursos para o referido adimplemento.
Em que pese tenham os referidos débitos sido regularizados mediante a sua
inclusão no parcelamento da MPV no 766/2017, não há dúvidas de que sua constituição se deu no
momento da opção da empresa pelo regime substitutivo (inclusive com a transmissão das
obrigações acessórias da Recorrente como a DCTF, DCTF web, GFIP/SEFIP e outras), fato que, por
si só, é suficiente para a formalização da opção pelo recolhimento da contribuição substitutiva.
Informa que o E. STJ, no julgamento do Recurso Especial pela sistemática dos
Recursos Repetitivos (art. 543-C do CPC/73) de observância obrigatória para os Tribunais judiciais
e órgão de julgamento administrativo, firmou entendimento de que “a entrega da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF - constitui o crédito tributário, dispensando a
Fazenda Pública de qualquer outra providência, habilitando-a ajuizar a execução fiscal”.
Que no presente caso, ao transmitir as GFIP’s de 2016 e 2017 e as DCTF’s (dentre
outras obrigações acessórias) com a indicação da CPRB devida nos referidos exercícios de janeiro,
a Recorrente (i) realizou de forma inequívoca a opção pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias na modalidade substitutiva e (ii) constituiu o crédito tributário sob a sistemática
do art. 7o da Lei no 12.546/11.
Questiona a interpretação contida no Acórdão recorrido aduzindo não restar
dúvidas de que o fato de o mero atraso no pagamento da exação implicar na completa exclusão
do contribuinte do regime de recolhimento mais benéfico, representa verdadeira ofensa à
Razoabilidade e Proporcionalidade.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.896 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720329/2020-67
4
Colaciona decisões judiciais.
Destaca também que ao se analisar o art. 9o, §13, da Lei no 12.546/2011 que
estabelece que “a opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será manifestada
mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada
ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, e será
irretratável para todo o ano calendário”, verifica-se uma contradição na conclusão adotada pelo
Acórdão recorrido.
Aduz que, no momento do presente lançamento, os débitos de CPRB de janeiro de
2016 já se encontravam quitados no parcelamento (PRT), não há qualquer dúvida quanto a
validade da opção realizada pela Recorrente, sendo a autuação totalmente descabida.
Que a RFB ao analisar e deferir a consolidação do parcelamento formulado pela
Recorrente, expressamente reconheceu a validade, existência e liquidez dos débitos de CPRB
declarados relativos às competências de 2016, ato que, por decorrência lógica, implica no
reconhecimento da opção da Recorrente pelo recolhimento da CPRB.
Defende que uma vez fixado o critério jurídico por parte da RFB, tal não pode ser
alterado para as competências passadas, sob pena de violação ao disposto no art. 146 do CTN;
Diz que impedir a opção da Recorrente pelo recolhimento da CPRB, em razão do
atraso no pagamento dos valores apurados a esse título para janeiro de 2016 e 2017, revela-se,
em última análise, contrário aos princípios da boa-fé, razoabilidade e proporcionalidade;
Destaca o entendimento sumulado do STF por meio dos enunciados no 70, 323 e
547, bem como o da Súmula 127 do STJ, que sustenta, justamente, a vedação à utilização, pela
Fazenda Pública, de meios coercitivos indiretos para obrigar os contribuintes ao pagamento de
tributos, impedindo, assim, que o poder público crie óbice direto ou indireto à atividade
profissional ou econômica do contribuinte, apenas com a finalidade de ver adimplida obrigação
tributária.
Alternativamente defende a impossibilidade da sua exigência sobre os valores
pagos pela Recorrente a seus empregados a título de rubricas de natureza indenizatória.
No caso concreto, os valores dos pagamentos feitos a título de (i) horas extras e seu
respectivo adicional; (ii) férias gozadas; (iii) descanso semanal remunerado; (iv) adicional de
domingo e feriados; (v) adicional noturno; (vi) adicional de insalubridade; (vii) adicional de
periculosidade; (viii) faltas justificadas/legais ou licenças remuneradas; (ix) salário maternidade e
licença paternidade; (x) vale alimentação em dinheiro ou ticket; (xi) adicional de transferência; (xii)
aviso prévio indenizado; (xiii) adicional de férias (1/3 de férias); (xiv) auxílio acidente/doença; não
são habituais, uma vez que o pagamento dessas verbas depende de acontecimentos e
circunstâncias específicas e não previsíveis para acontecer.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.896 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720329/2020-67
5
Que caso se entenda pela procedência do presente auto de infração, deve-se ao
menos, reconhecer a possibilidade de dedução dos valores já pagos pela Recorrente a título de
CPRB do montante exigido a título de Contribuição Previdenciária Patronal.
Questiona a aplicação da multa e juros.
Ao fim requer que seja julgando totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
O recurso é tempestivo e atendo aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
No presente caso a autuação foi motivada por entender a autoridade fiscal que a
recorrente não havia efetuado a opção pelo recolhimento das contribuições previdenciárias com
base na receita bruta (CPRB), o que se daria, conforme exposto na legislação que rege a matéria,
pelo pagamento tempestivo das contribuições devidas na primeira competência do ano,
pagamento este inexistente O mérito do recurso consiste em saber se a opção pela Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) somente pode ser exercida com o pagamento.
Conforme relatado acima, de acordo com o Relatório fiscal a empresa não fez a
opção pela CPRB para os exercícios de 2016 e 2017, devendo recolher as contribuições previstas
nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212/91, ou seja, contribuir com a alíquota de 20%
sobre as remunerações dos segurados empregados e segurados contribuintes individuais,
constantes da folha de pagamento.
A decisão guerreada concordou com a fiscalização mantendo o lançamento.
Ocorre que os entendimentos exarados na Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT
no 14, de 05/11/2018, no sentido de que a opção se daria apenas pelo pagamento tempestivo da
CPRB devida no mês de janeiro de cada ano, foi alterado com a publicação da SCI COSIT no 3, de
27/05/2022, posterior ao julgamento de primeira instância, que, de forma diversa, reconheceu a
confissão dos valores em DCTF como suficiente para opção pela CPRB, reformando integralmente
a Solução de Consulta Interna no 14, de 2018.
Cabe frisar que, conforme se depreende do que foi discutido no presente processo
administrativo, não há qualquer controvérsia instaurada acerca da correta declaração dos valores
devidos a título de CPRB das competências em discussão na DCTF ou na DCTFWeb, conforme o
período.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.896 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720329/2020-67
6
Assim, conforme já descrito, motivou o lançamento foi o entendimento da
autoridade fiscal no sentido de que a lei define que a opção pela CPRB se dá exclusivamente com o
pagamento da primeira competência devida no ano, não havendo qualquer indicação de outra
forma de adesão. Em sentido diverso, a Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 27 de maio de
2022, analisando a questão e comparando-a a outra questão que guarda semelhança com a
presente, qual seja a opção pelo lucro presumido para recolhimento do IRPJ, concluiu que em
ambos os casos é possível que a opção também seja feita pela entrega da DCTF, ou, como no caso
dos autos, da DCTFWeb (declaração que substitui a GFIP), entendimento já estaria sedimentado
pela Solução de Consulta Interna Cosit no 5, de 2008. Vejamos:
10. Entende-se, uma vez que o pagamento do imposto (que deveria ocorrer
antes) não tenha ocorrido, a opção estaria manifesta e vinculada nas declarações,
pois o débito declarado em DCTF, em declaração de compensação ou em pedido
de parcelamento constitui confissão de dívida e pode ser encaminhado para
inscrição em Dívida Ativa da União.
(...)
17. A entrega espontânea da DCTF ou de Declaração de Compensação, bem como
os parcelamentos requeridos caracterizam opção pelo lucro presumido, uma vez
que constituem confissão de dívida, e são encaminhados para inscrição em Dívida
Ativa da União, quando não pagos administrativamente.
10. A norma jurídica formada pela conjugação de regras que disciplinam a opção
pelo lucro presumido e de regras que regulamentam a entrega de declarações,
além de atender a um exame lógico-jurídico da matéria, prestigia mais a
adequação entre meios e fins, tendo em vista que autoriza o administrado a
exercer o seu direito de opção mediante a utilização de instrumentos alternativos
sem, contudo, prejudicar a fiscalização tributária.
11. Isso porque, conforme previsão legal, a opção exercida pelo contribuinte será
irretratável para todo o ano-calendário, o que exclui a possibilidade de posterior
retificação de documento de arrecadação de receitas federais relativo a
pagamento já efetuado ou de declaração já apresentada – há uma preclusão
lógica que limita o exercício do direito.
12. Neste ponto, cumpre verificar se os critérios interpretativos utilizados na
Solução de Consulta Interna Cosit no 5, de 2008, são também aplicáveis ao tema
em análise, considerando-se o dever de coerência da administração tributária em
suas sucessivas manifestações.
13. Entende-se que os fundamentos estabelecidos na Solução de Consulta Interna
Cosit no 5, de 2008, podem ser utilizados na presente Solução de Consulta
Interna, com as adaptações necessárias, pelas seguintes razões: (1) os tributos
federais estão sujeitos a semelhantes procedimentos de confissão e pagamento;
(2) tanto no caso do IRPJ quanto no caso da CPRB, o legislador prestigiou o
pagamento como elemento de manifestação de opção do regime; (3) em ambos
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.896 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720329/2020-67
7
os casos, a interpretação sistemática da legislação conduz a uma norma jurídica
mais ampla do que aquela extraível de um único dispositivo legal; e (4) as
distinções existentes entre os regimes não são suficientes para justificar
tratamento diferenciado.
14. Possível admitir, portanto, que a opção pela CPRB possa ser realizada, de
forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do tributo mediante
código específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (2)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo – atualmente,
a Declaração de Débitose Créditos Tributários Federais Previdenciários e de
Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação
(PER/DCOMP).
15. Trata-se de norma jurídica extraída da conjugação dos seguintes dispositivos
legais:
Lei no 12.546, de 2011.
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para
a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.
(Incluído pela Lei no 13.161, de 2015) Decreto-Lei no 2.124, de 1984.
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito. Lei no 9.430,
de 1996.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (...)§
6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003) (grifado)16. Adotada a premissa acima, resta
analisar se há outras limitações (além da impossibilidade de retratação) que
condicionem o exercício desse direito.
17. Inicialmente, cabe observar que, quando o legislador pretendeu estabelecer
um termo final para a manifestação da opção pela CPRB, o fez expressamente,
conforme se depreende dos seguintes dispositivos da Lei no 12.546, de 2011:
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.896 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720329/2020-67
8
Art. 7o Até 31 de dezembro de 2023, poderão contribuir sobre o valor da receita
bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos,
em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991: (Redação dada pela Lei no 14.288, de 2021).
(...)
§ 7o As empresas relacionadas no inciso IV do caput poderão antecipar para 4 de
junho de 2013 sua inclusão na tributação substitutiva prevista neste artigo.
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 8o A antecipação de que trata o § 7o será exercida de forma irretratável
mediante o recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição substitutiva
prevista no caput , relativa a junho de 2013. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 9o Serão aplicadas às empresas referidas no inciso IV do caput as seguintes
regras: (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
III - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI no período
compreendido entre 1o de junho de 2013 até o último dia do terceiro mês
subsequente ao da publicação desta Lei, o recolhimento da contribuição
previdenciária poderá ocorrer, tanto na forma do caput, como na forma dos
incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide Lei no 13.161, de 2015)
(...)
§ 10. A opção a que se refere o inciso III do § 9o será exercida de forma
irretratável mediante o recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição
previdenciária na sistemática escolhida, relativa a junho de 2013 e será aplicada
até o término da obra. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)18. Ressalvadas as
hipóteses acima declinadas, não é possível extrair da legislação específica do
tributo, ou mesmo da legislação conexa, um prazo final para o exercício do direito
de opção pela CPRB.
19. A entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o
prazo de vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a
preclusão do direito de exercício de opção.
20. Embora não haja prazo para a manifestação da opção, cabe ressalvar que,
uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo
devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias
sobre a folha de pagamentos, tendo em vista que, nesse caso, restará configurada
a preclusão decorrente da omissão do sujeito passivo e da perda de sua
espontaneidade, tendo em vista o disposto no Decreto no 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.896 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720329/2020-67
9
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
21. Para concluir a análise, registre-se que o alinhamento aos fundamentos
contidos na Solução de Consulta Interna Cosit no 5, de 2008, enseja a reforma da
Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018. Conclusão 22. Com base no
exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável,
por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento
de arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio
da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)
ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de
2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB; 22.3. Uma vez
instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de apuração,
confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo
devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias
sobre a folha de pagamentos; e 22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução
de Consulta Interna no 14, de 2018.
Como se vê, a própria administração tributária já revisitou seu entendimento de
que a opção pela CPRB se daria exclusivamente pelo pagamento tempestivo, alterando-o sob
fundamentos sólidos, quais sejam: i) o § 13 do art. 9o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de
2011, não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento inicial; e ii) a manifestação
inequívoca do contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele prestadas por
meio da DCTFWeb, instrumento de confissão do crédito tributário, que torna o declarante
responsável pelo débito confessado.
Conclusão
Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, redator designado
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.896 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720329/2020-67
10
Parabenizo o ilustre Relator pelo excelente voto, com o qual me alinho quanto ao
cancelamento da autuação referente ao ano-calendário de 2016. Contudo, divirjo de seu
entendimento quanto ao cancelamento da autuação do ano-calendário de 2017, pelos motivos a
seguir expostos.
O mérito do recurso voluntário não consiste em saber se a opção pela Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) somente pode ser exercida com o pagamento. Tal
questão restou superada pelos normativos supervenientes à autuação, expedidos pela própria
RFB, e já citados no voto do relator. O cerne da questão que se coloca é se o contribuinte teria ou
não feito uma hábil adesão à CPRB, tendo em vista a normatização superveniente. Inicialmente,
cumpre resgatar alguns aspectos centrais da autuação realizada.
As conclusões do Auditor-Fiscal quanto à adesão, ou não, do contribuinte à CPRB,
estão expressas no Relatório Fiscal do Auto de Infração e, à luz dos normativos vigentes à época,
ele chegou à correta conclusão de que não teria havido a necessária adesão válida à CPRB, que
permitisse ao contribuinte adotar o referido regime de apuração de contribuições previdenciárias
para os anos de 2016 e 2017.
A opção pelo regime da CPRB se concretiza com o pagamento da contribuição de
janeiro ou, na hipótese de ausência de receita neste mês, na primeira competência que houver
receita proveniente de vendas. Este recolhimento teve interpretação restritiva pela RFB, não
sendo possível a opção com pagamento em atraso, nem com a simples confissão em DCTF,
conforme a Solução de Consulta Interna, no 14, de 05 de novembro de 2018, emitida pela
Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil – Cosit.
A alteração da legislação tributária incidente sobre a Folha de Pagamento
(Desoneração da Folha) foi efetuada em agosto de 2011, por intermédio da Medida Provisória
540, de 02 de agosto de 2011, convertida na Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e
ampliada por alterações posteriores (Lei no 12.715/2012, Lei no 12.794/2013 e Lei no
12.844/2013).
Essa Lei alterou a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas
empresas atuantes em diversas atividades econômicas, criando a tributação sobre a receita bruta
e não mais sobre a folha de salário dos trabalhadores, tendo sido apelidada de “desoneração da
folha de salários”. A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) sujeitou as
empresas por ela abrangidas de forma obrigatória até 30/11/2015 e facultativa a partir de
01/12/2015, substituindo a cota patronal incidente sobre a folha de pagamento a empregados e
contribuintes individuais.
Os artigos 7o e 8o da Lei no12.546, de 14 de dezembro de 2011 traz informações
sobre prazos, sujeitos passivos, bases de cálculo e alíquotas. O artigo 9o traz outros
detalhamentos, como a forma como se deveria dar a opção pelo regime substitutivo CPRB.

Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.896 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720329/2020-67
11
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para
a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.
(Incluído pela Lei no 13.161, de 2015) (Vigência)
O texto legal fala em pagamento da contribuição, não citando outras formas de
extinção do crédito tributário, e não detalha se esse pagamento precisaria ser tempestivo ou não.
A própria RFB, por meio da Solução de Consulta Interna COSIT no 03/2022, reviu e
flexibilizou a referida interpretação, revogando a Solução de Consulta Interna, no 14/2018, sem
que houvesse qualquer alteração legislativa no citado §13. Destaque-se que, tanto a presente
autuação, quanto o acórdão recorrido, precedem a este novo entendimento dado pela RFB. A
novel SCI Cosit no03/2022 traz a seguinte conclusão:
Conclusão
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável,
por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento
de arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio
da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)
ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de
2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência
de apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar
eventual tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de
2018.

Destaca ainda a SCI Cosit em seu texto:
19. A entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o
prazo de vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a
preclusão do direito de exercício de opção.
20. Embora não haja prazo para a manifestação da opção, cabe ressalvar que,
uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo
devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.896 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720329/2020-67
12
sobre a folha de pagamentos, tendo em vista que, nesse caso, restará configurada
a preclusão decorrente da omissão do sujeito passivo e da perda de sua
espontaneidade, tendo em vista o disposto no Decreto no 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Portanto, a RFB emitiu norma interpretativa revendo seu posicionamento sobre a
aplicação da lei vigente à época dos fatos. O novo posicionamento, mais flexível, se mostra mais
favorável ao contribuinte no presente caso.
Dada a nova interpretação legal adotada pela RFB, cujos efeitos retroagem à época
dos fatos, este colegiado constatou que à e-fl. 116 há a comprovação de que houve opção válida
para o ano de 2016, afastando a autuação.
Contudo, o mesmo não ocorre para o ano de 2017. A autuação fiscal sobre o ano de
2017 deve ser mantida por falta de opção válida.
À e-fl 138 há a NÃO OPÇÃO PELA CPRB! Portanto, houve uma não opção, ou seja,
uma renúncia expressa à adoção da apuração pela CPRB.
À e-fl 156 há GFIP, que não é documento constitutivo do crédito, e às e-fls 233 e
234 há pagamentos apenas do mês de outubro/2017 em diante. Mesmo no parcelamento
identificado não há o pagamento de janeiro de 2017. Logo, não apenas não houve uma opção
válida à CPRB, como houve uma renúncia expressa (“não opção”) a essa forma de apuração.
Diante desses fatos, mesmo considerando a normatização superveniente, não há
como afastar a autuação sobre o ano de 2017.

CONCLUSÃO
Voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a autuação
referente ao ano-calendário de 2016.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 343
DF CARF MF
Original